Tribunal: TJPA
Processo: 0806151-74.2026.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0806151-74.2026.8.14.0000

CORRIGENTE: MARCIO DINIZ BARATA MEDEIROS

CORRIGIDO: JUÍZO CRIMINAL SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE ABERTURA DE PRAZO PARA TRATATIVAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Correição Parcial Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Márcio Diniz Barata Medeiros contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que indeferiu pedido de reabertura de prazo para tratativas de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob fundamento de preclusão temporal decorrente do recebimento da denúncia.

O corrigente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal. Ainda na fase investigativa, o Ministério Público reconheceu a elegibilidade do caso para ANPP e requereu prazo para formalização do acordo. Ausente comprovação de ciência inequívoca do investigado acerca da audiência extrajudicial designada, sobreveio o oferecimento da denúncia. Após a citação pessoal, a defesa manifestou interesse imediato na celebração do ajuste, sendo o pleito expressamente acolhido pelo Ministério Público de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a utilização da correição parcial para impugnar decisão que impede a realização de tratativas de ANPP; (ii) se o recebimento da denúncia constitui óbice absoluto à celebração do Acordo de Não Persecução Penal; e (iii) se a ausência de notificação válida do investigado acerca da proposta de ANPP caracteriza cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura das negociações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correição parcial mostra-se cabível diante da ocorrência de error in procedendo, consistente no impedimento indevido ao exercício de mecanismo legal de justiça consensual, sem previsão de recurso específico apto a sanar a irregularidade processual.

4. O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza jurídica híbrida, processual e material, incidindo o princípio constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

5. O entendimento consolidado pelo STF no HC nº 185.913/DF e pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1098 reconhece a possibilidade de celebração do ANPP até o trânsito em julgado da condenação, afastando o recebimento da denúncia como marco temporal absoluto impeditivo do acordo.

6. A inexistência de comprovação de notificação válida do investigado acerca da audiência ministerial destinada à formalização do ANPP inviabilizou o exercício pleno do direito de defesa e afastou qualquer presunção de desinteresse na celebração do ajuste consensual.

7. O corrigente preenche os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, sendo primário e possuidor de bons antecedentes, circunstâncias reconhecidas inclusive pelo Ministério Público.

8. A concordância expressa do órgão ministerial com a reabertura das tratativas reforça a inadequação do indeferimento judicial fundado exclusivamente em preclusão temporal incompatível com a orientação vinculante das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Correição Parcial Criminal conhecida e provida para reformar a decisão recorrida, determinar a abertura de prazo de 60 dias para tratativas de Acordo de Não Persecução Penal e suspender o curso da ação penal durante o período de negociação.

Tese de julgamento:

1.

O recebimento da denúncia não constitui impedimento absoluto à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ausente trânsito em julgado da condenação.

2.

A ausência de notificação válida do investigado acerca da proposta de ANPP caracteriza cerceamento de defesa e autoriza a reabertura das tratativas consensuais.

3.

É cabível correição parcial para corrigir
error in procedendo
decorrente do indeferimento indevido de diligências voltadas à formalização do ANPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A e §13; LC nº 80/1994, art. 128, I; CP, art. 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913/DF, Tribunal Pleno; STJ, Tema Repetitivo nº 1098, REsp nº 1.890.344/RS; STJ, REsp nº 2.054.129/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.864.454/AP, Quinta Turma, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER da Correição Parcial, para DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0806151-74.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ

CORRIGENTE: MARCIO DINIZ BARATA MEDEIROS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MARCIO DINIZ BARATA MEDEIROS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que indeferiu o pedido de concessão de prazo para tratativas destinadas à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos autos da Ação Penal nº 0803300-17.2023.8.14.0049.

Consta dos autos que, o corrigente
Marcio Diniz Barata Medeiros
foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, sob a acusação de ter adulterado sinal identificador de veículo automotor no dia 05/11/2023, ocasião em que teria utilizado fita isolante para alterar numeração de placa de motocicleta.

No início da persecução, ainda na fase de inquérito policial, o Ministério Público de 1º grau identificou a elegibilidade do caso para o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Diante do referido fato, o Ministério Público de 1º grau solicitou a juntada de certidões de antecedentes criminais atualizadas e requereu ao magistrado a concessão de prazo para as tratativas necessárias (ID 34544973).

Em 15/05/2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, proferiu despacho (ID 34544973), onde deferiu o pleito e assinou o prazo de 60 dias para que as partes pudessem compor o ajuste consensual.

Ocorre que, durante o período destinado às negociações, o Ministério Público informou nos autos que enviou uma carta-convite ao endereço do Corrigente, agendando audiência extrajudicial para o dia 03/07/2024, às 14 horas, na sede da Promotoria. No entanto, o caderno processual não apresenta prova documental do efetivo recebimento da referida comunicação pelo Corrigente, não havendo aviso de recebimento assinado ou qualquer outra forma de ciência inequívoca.

Diante do não comparecimento do Corrigente ao ato agendado, o Ministério Público ofereceu denúncia em 24/01/2025, a qual foi posteriormente aditada para retificar a tipificação penal em 27/03/2025.

A denúncia aditada foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará em 16/05/2025, conforme decisão (ID 141555945). Somente após a sua citação pessoal, ocorrida em 23/09/2025 por meio eletrônico, é que o Corrigente tomou conhecimento da existência da ação penal e da tentativa anterior de celebração do acordo.

Ato contínuo, o réu buscou assistência da Defensoria Pública e protocolou pedido de reconsideração e justificação, esclarecendo que jamais recebeu a notificação ministerial e manifestando imediato e total interesse na realização do ANPP.

Instado a se manifestar sobre a alegação da defesa, o representante do Ministério Público que atua perante o juízo de primeiro grau concordou expressamente com a viabilidade do instituto, manifestando em petição (ID 157922955), o reconhecimento quanto a fato da pena mínima do crime imputado ser inferior a 4 anos, bem como, a ausência de violência ou grave ameaça no ato praticado pelo Corrigente e que o réu é primário, razão pela qual requereu a abertura de novo prazo de 60 dias para as tratativas do ANPP.

Apesar da concordância mútua entre acusação e defesa, o Juízo de origem proferiu a decisão ora impugnada (ID 166635218), indeferindo o pleito de celebração do ANPP.

O fundamento central do Juízo de 1º grau foi a preclusão temporal, sustentando que a formalização do acordo seria incabível após o recebimento da denúncia, por já ter sido deflagrada a fase judicial da persecução penal.

A Defensoria Pública interpôs a presente Correição Parcial (ID 34544972), argumentando que a decisão ignora as peculiaridades do caso, especialmente a falta de notificação válida, e contraria o entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre a possibilidade de retroatividade da norma penal mais benéfica.

Em 24/03/2026 (ID 34886837), o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, prestou informações onde manteve o posicionamento anterior

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36118982), em 06/05/2026, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial, destacando que a interpretação restritiva adotada na origem viola o espírito do legislador e o princípio da isonomia, especialmente quando todos os requisitos legais estão satisfeitos e o próprio MPE de 1º grau anuiu com a proposta.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente Correição Parcial deve ser integralmente conhecida, uma vez que preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na legislação processual e nas normas internas desta Egrégia Corte.

O instituto da correição parcial, conforme disciplinado pelo artigo 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, possui natureza administrativa-judiciária e destina-se, primordialmente, à correção de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária do processo ou na paralisação indevida do feito, quando não houver recurso específico previsto na lei processual penal.

No caso em exame, a insurgência volta-se contra decisão interlocutória que, ao indeferir a abertura de prazo para tratativas de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob o fundamento de preclusão, incorreu em nítido
error in procedendo
.

Diferente do erro de julgamento, que ataca o mérito da decisão, o erro de procedimento aqui verificado diz respeito à inobservância de ritos e garantias fundamentais da marcha processual. A negativa judicial obstou o exercício de uma via despenalizadora prevista em lei e expressamente consentida por ambas as partes, subvertendo a lógica da justiça negociada instituída pela Lei nº 13.964/2019.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma que a correição parcial é o instrumento adequado para enfrentar decisões que, sem adentrar no mérito da causa, geram tumulto processual ou cerceamento de direitos por falha na condução do rito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL. ARGUMENTA O RECORRENTE O NÃO CABIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL POR AUSENCIA DE ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO PROPRIO. OFENSA AO CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA. ACUSADOS NÃO INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM. NULIDADE ABSOLUTA. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO.1- A decisão proferida pelo juízo a quo atacada por Correição Parcial, a meu entender, incorreu em
error in procedendo
e não em
erro in judicando
. Da análise dos documentos acostados aos autos, o juízo procedeu interpretação incorreta aos dispositivos citados quando equiparou penhora a parcelamento e, consequentemente, suspendeu o curso da Ação Penal com sucedâneo no art. 9º da lei 10.684/2003, sendo que tal artigo demonstra a possibilidade da suspensão processual, quando houver inclusão no regime especifico de parcelamento, não mencionando a possibilidade da suspensão para casos de penhora. O erro in procedendo, que justifica a interposição de Correição Parcial, ilustra exatamente questões emergentes relativas à regularidade ou a marcha do processo, exigindo-se com um pronunciamento decisório sem penetrar no mérito da causa. Consequentemente, a interposição de recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, XVI do CPP é inviável, já que, não há que se falar em questão prejudicial, uma vez que o teor da decisão agravada não está intimamente condicionado ao julgamento do mérito, ou seja, não há uma dependência lógica, com a ação que tramita no juízo Cível, tanto é que o próprio magistrado em sua decisão reconheceu a ausência de discussão de mérito com a ação que tramita na 3ª Vara de Execuções Fiscais. 2-De igual forma, pelas mesmas razões já fundamentadas, versando a decisão acerca de erro in procedendo, inviável a interposição de apelação subsidiária prevista no art. 593, II do CPP. 3. Assim, constatando-se que a decisão do juízo, incorreu erro in procedendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, até porque a Correição não serve para resolver conflitos, já que não adentra ao mérito. Embora o rito adotado para a Correição Parcial seja o do Agravo de Instrumento, como bem dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, no entanto, vê se que o objeto é diferente. O agravo de instrumento insurge-se contra decisão impugnada, por
error in iudicando
, enquanto a correição parcial é intentada para corrigir o
error in procedendo
. Deste modo, mantenho a decisão liminar proferida em Correição parcial que suspendeu a decisão do Juízo a quo e seus efeitos. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido. (TJPA – Correição Parcial Criminal – Nº 0004618-65.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/09/2016)

É imperativo destacar a inviabilidade de outros recursos típicos para a hipótese dos autos.

Embora o artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal preveja o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que recusa a homologação de proposta de ANPP, tal dispositivo não se amolda à situação fática presente.

No caso
sub examine
, não houve a recusa de um acordo já formado ou de uma proposta formalizada, mas sim o indeferimento do próprio direito à tratativa, impedindo que as partes sequer iniciassem a negociação.

Dessa forma, diante da ausência de previsão de recurso específico no Código de Processo Penal para o indeferimento de diligências voltadas à composição amigável, a correição parcial revela-se a via processual idônea para sanar a irregularidade apontada.

Quanto à tempestividade, o recurso foi interposto dentro do prazo legal estabelecido pelo Regimento Interno desta Corte.

Deve-se observar, com rigor, a incidência das prerrogativas processuais conferidas à Defensoria Pública do Estado do Pará, instituição que assiste o Corrigente.

Nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações, bem como da necessidade de intimação pessoal de seus membros.

Portanto, estando presentes o interesse recursal, a legitimidade das partes e a regularidade formal, o recurso merece ser conhecido para que se analise o mérito da controvérsia procedimental.

II. MÉRITO

- Do Pleito de Reforma - Do Direito ao ANPP e do Cerceamento de Defesa pela Ausência de Notificação Válida. Possibilidade de ANPP após o Recebimento da Denúncia. Entendimento do STF. Requerimento e Concordância do Ministério Público:

O cerne da controvérsia reside na definição do marco temporal limitador para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto inserido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019.

A decisão ora impugnada fundamentou-se na premissa de que o recebimento da denúncia operaria como um óbice absoluto e insuperável à formalização do ajuste, sob o argumento de que a persecução penal já teria sido deflagrada judicialmente.

Todavia, o referido entendimento ignora a natureza jurídica híbrida da norma contida no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ANPP não se limita a regrar questões meramente procedimentais, pois a sua efetivação e o cumprimento integral das condições pactuadas culminam na extinção da punibilidade do agente, nos termos do §13º do art. 28 do CPP.

Tal consequência material atrai a incidência imediata e obrigatória do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Tratando-se de norma que repercute diretamente no
jus puniendi
do Estado, ao favorecer o réu com o afastamento da condenação criminal, a sua aplicação deve ser garantida sempre que possível, sob pena de violação à hierarquia das normas e aos direitos individuais.

A jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu significativamente para consolidar esse entendimento, superando visões restritivas que anteriormente fixavam o recebimento da denúncia como barreira intransponível.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1098, sedimentou a tese de que a norma do ANPP, por sua feição material benéfica, deve retroagir para alcançar processos em curso, fixando o trânsito em julgado da condenação como o verdadeiro limite temporal para a sua celebração:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1098 (TERCEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL PENAL]: 1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. — Paradigma: REsp 1890344/RS

Complementando a orientação infraconstitucional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento histórico do HC nº 185.913/DF, reafirmou a viabilidade do ANPP em ações penais já iniciadas, desde que a condenação não tenha transitado em julgado.

O STF destacou que o recebimento da exordial não aniquila o direito subjetivo-processual do acusado de ter o seu caso avaliado sob a ótica da justiça consensual, especialmente quando a ausência do oferecimento pretérito decorreu de questões alheias à vontade da defesa ou da omissão de motivação idônea pelo órgão acusador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TEMA REPETITIVO 1098. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ, NA LINHA DO DECIDIDO PELO STF NO HC N. 185.913. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA DO ANPP MESMO QUANDO A DENÚNCIA TENHA SIDO RECEBIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu a retroatividade da Lei nº 13.964/2019, negando a conversão do feito em diligência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de furto qualificado, sendo fixada a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 19 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, readequando a pena de multa. 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. 4. Na linha da tese firmada pelo STF, a Terceira Seção deste STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do RE n. 1.890.343/SC (Tema repetitivo n. 1098): "3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP). 3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso." 5. No caso concreto, o recorrente cumpre os requisitos para o ANPP, pois o crime não envolve violência ou grave ameaça e a pena mínima é inferior a quatro anos. Ainda, o recorrente não é reincidente, inexistem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional e não recebeu antes nenhuma espécie de benefício penal. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.054.129/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse contexto, o papel do Poder Judiciário não deve ser o de mero espectador passivo ou de obstáculo burocrático, mas sim de garantidor da legalidade e da efetividade das normas despenalizadoras.

De maneira que, se as partes legítimas, o titular da ação penal e o réu devidamente assistido, manifestam convergência de vontades para buscar uma solução negociada, o indeferimento judicial baseado em uma preclusão inexistente configura nítido cerceamento de direitos.

Portanto, a interpretação literal e isolada do
caput
do artigo 28-A do Código de Processo Penal não pode prevalecer sobre a exegese sistemática dada pelos Tribunais Superiores.

O marco do recebimento da denúncia não é absoluto, ao contrário, a marcha processual deve ser flexibilizada para prestigiar a eficiência, a racionalização do sistema criminal e a economia processual, sempre que o Ministério Público motivar positivamente a viabilidade do acordo e os requisitos legais estiverem preenchidos, como se verá adiante no exame do caso concreto.

Nesse sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, fundada nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, e se é possível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ. 4. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa (STF, HC 185913, Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 18/9/2024, publicado em 19/11/2024). 5. Nos processos penais em andamento, é devida a remessa dos autos ao Ministério Público, que pode agir de ofício, a pedido da defesa ou por provocação do juiz, para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Tema Repetitivo 1098. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, provido para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. (AgRg no AREsp n. 2.864.454/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

Ademais, ao descer à análise das particularidades do caso concreto, verifica-se que o Corrigente preenche, de forma estrita e indubitável, todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal para a concessão do benefício despenalizador.

O crime imputado, qual seja, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, comina pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, patamar este consideravelmente inferior ao limite de 4 (quatro) anos estabelecido pela norma processual.

De modo que, trata-se de delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o réu tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, conforme atesta a certidão judicial criminal positiva (ID 109928452), que registra apenas o inquérito policial originário desta demanda.

Referidas condições foram reconhecidas inclusive pela Procuradoria de Justiça, que ratificou a plena elegibilidade do acusado ao ajuste consensual.

Entretanto, o direito do Corrigente à justiça negociada foi cerceado por uma falha evidente na comunicação processual durante a fase investigativa. Conforme se extrai dos autos, embora o MPE de 1º grau tenha manifestado a intenção de propor o acordo e informado o envio de uma “carta-convite” ao endereço do então investigado, não há qualquer comprovante de entrega, aviso de recebimento (AR) assinado ou certidão de Oficial de Justiça, que ateste a ciência inequívoca do Corrigente, acerca da audiência extrajudicial agendada para o dia 03/07/2024.

Desse modo, a ausência desta prova documental é crucial, pois a lei exige que o acusado seja formalmente cientificado da oportunidade de composição para que sua inércia possa ser interpretada como desinteresse ou recusa.

No presente cenário, a notificação frustrada impediu que o Corrigente exercesse sua faculdade de confessar o delito e aceitar as condições impostas, resultando no oferecimento de uma denúncia que, em circunstâncias regulares, poderia ter sido evitada.

A relevância do vício de notificação é acentuada pelo comportamento processual do réu logo após a sua citação pessoal, ocorrida em 23/09/2025. Na primeira oportunidade em que teve contato oficial com os termos da acusação, o Corrigente buscou imediatamente a assistência da Defensoria Pública e manifestou pronto interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal, demonstrando que a omissão anterior não foi voluntária, mas fruto do desconhecimento da tramitação do feito.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria reconhece que a comunicação processual defeituosa, especialmente em atos que podem resultar em renúncia a benefícios legais, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal:

EMENTA: EMBARGOS DE EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E OPORTUNIDADE DE DEFESA
. NULIDADE DA SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZADO DE ORIGEM PARA A RELIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratam os autos de Recurso inominado, no qual a ré insurgiu-se da sentença que rejeitou os embargos à execução por considerar a carta convite da Semana de Conciliação um ato substituto regular para a citação, com fulcro no art. 239, do CPC. A ré, por sua vez, alega que a carta convite não configura um ato substituto válido para citá-la, uma vez que não a adverte a respeito dos efeitos da revelia e não leva a conhecimento da mesma a ação proposta contra ela. Nesse sentido, ratifica a tese levantada nos embargos e requer a nulidade de todos os atos decisórios após a inicial, uma vez que ausente a citação. 2. Analisando detidamente os autos, verifico que de fato não houve citação válida para que a ré tomasse conhecimento do teor do pedido e nem para oferecer defesa. 3. Nesse sentido, entendo que restou cristalino o cerceamento de defesa e a ausência de contraditório, o que leva à nulidade processual. 4. Posto isto, voto pela nulidade dos atos decisórios, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura da instrução processual, com citação da ré, realização de audiência de conciliação e instrução, oportunização de defesa e julgamento, ao final.5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do voto. Sem custas e honorários em face do provimento do apelo. A súmula do julgamento servirá de Acórdão. Belém (PA), 20 de fevereiro de 2019. (Data do Julgamento). Ana Angélica Abdulmassih Olegário – Juíza Relatora da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais. (TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0000659-31.2011.8.14.0948 – Relator(a): ANA ANGELICA ABDULMASSIH OLEGARIO – 1ª Turma Recursal Permanente)

Outro ponto de extrema relevância e que demonstra o acerto da insurgência é a postura adotada pelo titular da ação penal após o recebimento da denúncia.

Instado a se manifestar sobre o pedido de justificação da defesa, o representante do Ministério Público de 1º grau, agindo com lealdade processual e observância aos princípios da eficiência e do consenso, anuiu expressamente com a renovação das tratativas de ANPP. Em petição (ID 157922955), o órgão acusador requereu ao juízo a abertura de novo prazo de 60 dias para a formalização do ajuste, reconhecendo que a solução consensual era a medida mais adequada ao caso.

Dessa forma, se as partes diretamente interessadas no negócio jurídico processual, acusação e defesa, concordam com a sua viabilidade, não cabe ao magistrado impor uma preclusão temporal que os Tribunais Superiores já declararam ser flexível, sob pena de usurpar a atribuição constitucional do
Parquet
e prejudicar injustificadamente o Corrigente.

A decisão (ID 166635218), ao indeferir o pleito sob o argumento de que o instituto seria incabível após o recebimento da exordial, ignorou o fato de que a marcha processual ainda se encontra em estágio embrionário, não tendo sequer sido apresentada a resposta à acusação.

Não há lógica jurídica ou economia processual em prosseguir com uma instrução criminal onerosa e demorada quando existe a possibilidade de encerramento imediato do feito por meio de um acordo que atende plenamente aos critérios de reprovação e prevenção do crime.

A manutenção da decisão recorrida importaria em consolidar um prejuízo desproporcional ao Corrigente, derivado unicamente de uma falha administrativa na entrega da notificação inicial, o que afronta o espírito da Lei nº 13.964/2019 e a interpretação humanitária e racional que deve ser dada ao processo penal contemporâneo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Correição Parcial Criminal
apresentada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Márcio Diniz Barata Medeiros
,
e no mérito DOU PROVIMENTO
, para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, no bojo do Processo nº 0803300-17.2023.8.14.0049.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

a) a reforma da decisão recorrida para afastar o óbice do recebimento da denúncia como impedimento absoluto à celebração do ajuste consensual, reconhecendo o direito do Corrigente de ter as tratativas de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) devidamente oportunizadas, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e do Tema Repetitivo 1098 do Superior Tribunal de Justiça;

b) a remessa imediata dos autos de origem ao juízo corrigido, a fim de que seja aberto o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 157922955, para que o órgão acusador e a Defensoria Pública formalizem os termos do acordo, caso preenchidos os demais requisitos legais;

c) a suspensão do curso da ação penal nº 0803300-17.2023.8.14.0049 durante o período das tratativas e até a eventual homologação judicial do ajuste, nos moldes do artigo 28-A, § 9º, do Código de Processo Penal, ficando sobrestado o prazo para apresentação de resposta à acusação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026